Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-22.2021.8.11.0030
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-22.2021.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), REGINALDO DE ALMEIDA XAVIER - CPF: 021.274.921-88 (EMBARGANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
A
PELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA –
INDENIZAÇÃO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
–
CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
– APELO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE ADVERSA
–

FORMA DE ARBITRAMENTO
MANTIDA – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
–
OMISSÃO
INDEMONSTRADA –
EMBARGOS

NÃO
PROVIDO
S
.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento

apropriado
para alterar
decisão
quando não encontrada

omissão, contradição e
/ou
ob
s
curidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
o
r

REGINALDO DE ALMEIDA XAVIER
, contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto p
ela

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,

para
reduzir o valor da indenização securitária para R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)
.

Na ocasião,
o
embargante fala em omissão,
ao argumento de que o Acórdão deixou de pronunciar acerca da modificação do arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que, com a redução do quantum indenizatório (R$ 945,00)
, os honorários fixados em 10% sobre esse valor demonstra ser quantia ínfima, desproporcional aos trabalhos desenvolvidos pelo causídico.

Pugna pelo
provimento
dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada, de modo, que
os honorários de sucumbência sejam
majorados ou vinculados ao valor da causa
.

Certificado o decurso do prazo para a seguradora embargada apresentar as
c
ontrarrazões
sem qualquer manifestação
.
(ID. 23650660)

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese,
sem

razão
o
embargante, uma vez que a decisão
além de estar
adstrita
às provas dos autos, encontra-se em perfeita harmonia com a Legislação vigente.

Ademais,
para
a
lte
rar a forma em que foi arbitrada a condenação a
o
pagamento de
honorários advocatícios
,
o
embargante deveria ao menos, no prazo legal,
ter interposto o recurs
o cabível contra a decisão que a
estabeleceu
, o que não ocorreu
.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
o
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024